Tribunal: TJSP
Processo: 1003744-78.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA
– Hospital Cruz Azul – Serviços médico-hospitalares – Cobrança por internação de neonato, filho de parturiente beneficiária de convênio com a Caixa Beneficente da Polícia Militar – Impossibilidade – Atendimento ao neonato que consistiu em desdobramento do próprio atendimento à gestante – Relação contratual – Inteligência dos arts. 423 e 424, ambos do CC:

–

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA
– Hospital Cruz Azul – Serviços médico-hospitalares – Cobrança por internação de neonato, filho de parturiente beneficiária de convênio com a Caixa Beneficente da Polícia Militar – Impossibilidade – Atendimento ao neonato que consistiu em desdobramento do próprio atendimento à gestante – Relação contratual – Inteligência dos arts. 423 e 424, ambos do CC:

– Improcedente a ação de cobrança ajuizada pelo Hospital Cruz Azul em razão da prestação de serviços médico-hospitalares pela internação de neonato, filho de parturiente beneficiária de convênio com a Caixa Beneficente da Polícia Militar, uma vez que tal atendimento consistiu em desdobramento do próprio atendimento à gestante, cuja relação contratual com o autor está sujeita aos arts. 423 e 424, ambos do CC:

DANO MORAL
– Pedido indenizatório formulado em reconvenção – Recebimento de cobrança por serviços médico-hospitalares – Repercussão nos direitos da personalidade do consumidor – Inexistência – Indenização – Não cabimento:

– A cobrança por serviços médico-hospitalares não é circunstância que acarreta o reconhecimento de repercussão nos direitos da personalidade da parte, não ensejando o reconhecimento de dano moral indenizável.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.